Tribunal: STF
Processo: RE 460388
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Não há litisconsórcio unitário quando “as relações jurídicas dos litisconsortes com o adversário forem autônomas entre si, sendo na prática exeqüíveis eventuais julgamentos contraditórios”. Doutrina.



    2. A aplicação do art. 509 do Código de Processo Civil se restringe aos casos de litisconsórcio unitário. Jurisprudência.



    3. Agravo regimental desprovido.